Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718627-46.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: NADIR LOPES GONCALVES D E C I S Ã O De início, esclareça-se à parte embargante que o acordo entabulado entre as partes foi homologado nesta instância nos exatos termos da petição de ID no 76128738. Portanto, resta exaurida a prestação jurisdicional em grau recursal, devendo os autos serem remetidos à instância de origem, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Em sendo assim, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração. Baixem-se os autos ao Juízo de origem, para aguardar o período de suspensão do processo. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator